Tribunal: TCU
Processo: 000.100/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, em desfavor do Sr. Vildemar Rosa Fernandes e da Sra. Marcia Maria Rocha Cavalcante, ex-Prefeitos Municipais de São Miguel do Guamá-PA, entre 1/1/2009 a 4/10/2010 e 5/10/2010 a 31/12/2012, respectivamente, em razão de omissão de prestação de contas relativa à execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), naquela municipalidade, no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Vildemar Rosa Fernandes e da Sra. Marcia Maria Rocha Cavalcante, ex-Prefeitos Municipais de São Miguel do Guamá-PA, entre 1/1/2009 a 4/10/2010 e 5/10/2010 a 31/12/2012, respectivamente, em razão de omissão de prestação de contas relativa à execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), naquela municipalidade, no exercício de 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "b" , 19, parágrafo único; 23, inciso III; da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Vildemar Rosa Fernandes e a Sra. Marcia Maria Rocha Cavalcante, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §8o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. julgar irregulares as contas dos seguintes agentes: 9.2.1. Sr. Vildemar Rosa Fernandes, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, parágrafo único; 23, inciso III; da Lei 8.443, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada e fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/04/2010 3.411,15 19/04/2010 26.814,64 05/05/2010 30.225,79 02/06/2010 30.225,79 05/07/2010 30.225,79 03/08/2010 30.225,79 02/09/2010 30.225,79 9.2.2. Sra. Marcia Maria Rocha Cavalcante, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e II, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 04/10/2010 30.593,23 Débito 04/11/2010 30.225,79 Débito 09/12/2010 30.225,92 Débito 15/12/2010 2.305,79 Crédito 9.3. aplicar à Sra. Marcia Maria Rocha Cavalcante a multas prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/92, cujo valor fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9,5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia do presente Acórdão ao FNDE e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.7. enviar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.